Tribunal: TJMT
Processo: 1034466-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034466-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ALMIR SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 284.578.381-72 (APELANTE), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CESSAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE QUITAR O DÉBITO – POR OUTROS MEIOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ora, a obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Quanto á preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam de relação de trato sucessivo, motivo pelo qual não há como considerar a data do contrato para fins de aferição da perda do direito em ou do direito de ação, como quer fazer crer o apelante.

Desta feita, tendo o apelado verifica ausência do desconto em seu contracheque, deveria ter procurado o banco a fim de obter informações acerca da ausência do desconto ou para efetuar o pagamento de seu débito.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Almir Siqueira Júnior em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que lhes move o Banco Cruzeiro do Sul S.A., julgou procedente o feito, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, consistente na condenação da parte apelante ao pagamento da importância de R$ 889.696,94 (oitocentos e oitenta e nove mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), atualizado monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INCP, contado do ajuizamento da ação, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre, suscitando prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, alega que não há responsabilidade da suspensão do desconto do empréstimo consignado em sua folha de pagamento. Pede a improcedência da ação.

Intimado, o apelado ofertou contrarrazões no id. 160256759, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Cinge-se dos autos que Banco Cruzeiro do Sul S.A. ajuizou ação monitória em desfavor do Almir Siqueira Júnior, alegando ser credora da ré da quantia de R$ 889.696,94 (oitocentos e oitenta e nove mil e seiscentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), referente a débito relacionado à não quitação das parcelas do contrato de crédito pessoal, parcelado através da consignação em folha de pagamento do requerido.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo,
julgou procedente o feito, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, consistente na condenação da parte apelante ao pagamento da importância de R$ 889.696,94 (oitocentos e oitenta e nove mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), atualizado monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INCP, contado do ajuizamento da ação, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 160256751).

Inconformado, o apelante recorre, suscitando prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, alega que não há responsabilidade da suspensão do desconto do empréstimo consignado em sua folha de pagamento. Pede a improcedência da ação.

Inicialmente, com relação a preliminar suscitada quanto a ocorrência de prescrição, ao argumento de que a propositura da ação teria ocorrido mais de 05 (cinco) anos após a contratação do empréstimo, cujo o prazo prescricional é de cinco anos, com fulcro no art. 206, CC.

Ora, a obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de renegociação de empréstimo pessoal - Sentença de procedência, que julgou improcedentes os embargos monitórios. RECURSO DO EMBARGANTE - Prescrição - Inocorrência -
Obrigação de trato sucessivo - Prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 206, § 5o, I do CC, que tem início da data do vencimento da última parcela pactuada
- Precedente do C. STJ - Teoria da imprevisão inaplicável ao caso, pois o desemprego não pode ser considerado fato extraordinário para autorizar a

revisão do contrato - Precedente do C. STJ - RECURSO DO EMBARGADO - Pretensão de atualização monetária desde os cálculos iniciais, justamente o que foi definido pela r. sentença - Não conhecimento - Sentença mantida - RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO, NÃO CONHECIDO O DO EMBARGADO.

(TJSP; Apelação Cível 1030533-81.2021.8.26.0100; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; j. 08.02.2023 – negritei e grifei).

Dessa forma, constatando que a ação foi ajuizada em 03.08.2020, antes mesmo do prazo previsto para a última parcela (28.04.2021), não há o que se falar na ocorrência de prescrição da lida,
de modo que rejeito a preliminar suscitada
.

Quanto á preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam de relação de trato sucessivo, motivo pelo qual não há como considerar a data do contrato para fins de aferição da perda do direito em ou do direito de ação, como quer fazer crer o apelante.

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

No mérito, insurge-se o apelante quanto a ausência de culpa pela cessação dos descontos em folha de pagamento, razão pela qual entende que incumbia ao apelado a regularidade dos descontos, não podendo ser penalizado pelo ocorrido.

Outra vez, não assiste razão ao apelante. Isso porque, ao realizar o contrato com a instituição bancária “Termo de Adesão ao Contrato de Crédito Parcelado com Consignação em Folha de Pagamento”, assumiu a responsabilidade de realizar o pagamento de 120 (cento e vinte) prestações no valor de R$ 3.500,00 (três mil quinhentos reais), bem como taxas e encargos.

Além disso, o contrato é bastante claro e específico que, caso o banco não obtivesse a liquidação integral do crédito pelo desconto em folha, ao apelado incumbiria a obrigação de liquidar por meio de emissão de boleto bancário ou por outra modalidade de pagamento acordada pelas partes – id. 160257246.

Desta feita, tendo o apelado verifica ausência do desconto em seu contracheque, deveria ter procurado o banco a fim de obter informações acerca da ausência do desconto ou para efetuar o pagamento de seu débito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO OBJETIVANDO A COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

Conforme dispõe o art. 700 do CPC, para o

ajuizamento da ação monitória deve haver prova escrita, sem força executiva, a partir da qual pretenda a parte Autora receber soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de bem móvel.
No caso em questão, está comprovada a existência do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, bem como o não pagamento de grande parte das parcelas pela Ré, que tenta imputar à Autora a responsabilidade por sua inadimplência, por ter deixado de descontar diretamente de seus proventos os valores que eram devidos
.
Ocorre que, cabia à Ré buscar outras maneiras de quitar a sua dívida, como, por exemplo, através de boletos bancários ou de débito em conta corrente, mas, ao contrário, preferiu permanecer inerte até ser acionada pela via judicial, mesmo já lhe tendo sido disponibilizado todo o valor mutuado
- Por ocasião dos embargos monitórios, não houve qualquer impugnação do valor cobrado pela Autora e discriminado em sua planilha acostada aos autos. Incidência do disposto no artigo 702, §§ 2o e 3o, do CPC/15 -
Reforma da sentença para julgar procedente o pedido veiculado nesta ação monitória, rejeitando-se os respectivos embargos
. Condenação da Ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, observando-se o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC/15.
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00791489720138190067, Relator: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUE SE INICIA NA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO OBJETO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO QUE PREVALECE MESMO COM OVENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. PRESENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. DOCUMENTOS APTOS À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO CONTRATUAL FUNDADA NO DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INVIABILIDADE. CREDENCIAMENTO NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DA AVENÇA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA ÉPOCA. REVISÃO POSSÍVEL PELAS REGRAS DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MORA NÃO AFASTADA. DEVEDOR CIENTE DA OBRIGAÇÃO E DO DEVER DE PAGAR AS PRESTAÇÕES DA DÍVIDA.[...]. 5.
Obrigação firmada pelo apelante ciente, pelo princípio da boa-fé, de que deveria, apesar da cessação dos descontos das parcelas pelo seu órgão empregatício, continuar pagando a dívida, devendo se valer de outros meios para tanto.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AC - AC: 07046435520208010001 AC0704643-55.2020.8.01.0001, Relator: Desa. Regina Ferrari, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2022).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023